Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724870-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: MOACIR GONCALVES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA VIANA ROSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reiteração de diligências pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Em suas razões, o agravante sustenta que as últimas pesquisas foram realizadas em 28/09/2017, há mais de três anos. Argumenta a possibilidade de realização de pesquisa via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, bem como a reiteração de pesquisas via Infojud e Renajud. Alega que a reiteração das pesquisas configura medida processual que melhor atende aos princípios constitucionais da eficiência, economia, celeridade processual e da cooperação. Esclarece que não há limite da quantidade de vezes que pode ser realizada a pesquisa aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade. Sustenta que o único meio que dispõe para buscar bens e valores passíveis de constrição é através da pesquisa aos referidos sistemas, razão pela qual a não realização das buscas poderá resultar danos graves e de difícil reparação. Argumenta que a decisão agravada determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Liminarmente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a pesquisa de bens via Renajud, Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao perigo de dano irreparável, em uma primeira análise, verifica-se que a execução está suspensa desde dezembro de 2017 (ID no 11742399 – pág. 1, do processo de referência), o que inevitavelmente pode acarretar dano irreparável ao agravante, haja vista o decurso do prazo referente à prescrição intercorrente. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Infojud, Renajud e Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em setembro de 2017, há mais de três (3) anos, período no qual os agravados podem ter adquirido bens passíveis de penhora. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2021 13:46:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator